Tribunal: TJSP
Processo: 2212813-75.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ção à decisão referida, decidiu pela utilização da TR para correção monetária do valor devido pela municipalidade – Recurso rejeitado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2212813-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 17/04/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2023

Data de publicação:

17/04/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a julgamento de outro agravo de instrumento no qual restou estabelecido que ao caso deveria incidir a cláusula 6a do contrato, e não a cláusula 5a – Inocorrência: a decisão proferida no agravo de instrumento apontado pela embargante não conflita com o acórdão recorrido que, em complementação à decisão referida, decidiu pela utilização da TR

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a julgamento de outro agravo de instrumento no qual restou estabelecido que ao caso deveria incidir a cláusula 6a do contrato, e não a cláusula 5a – Inocorrência: a decisão proferida no agravo de instrumento apontado pela embargante não conflita com o acórdão recorrido que, em complementação à decisão referida, decidiu pela utilização da TR para correção monetária do valor devido pela municipalidade – Recurso rejeitado.